Tribunal: TJPA
Processo: 0147776-17.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147776-17.2015.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IRINEU RAMOS DIAS, RD TRANSPORTES EIRELI - ME, ROBISON RAMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática no âmbito de apelação cível, que manteve a extinção do processo por abandono da causa. O agravante alegou ausência de intimação pessoal, configurando violação ao disposto no art. 485, §1º, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O pedido foi de reforma da decisão para assegurar o prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se houve cumprimento do dever de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo;
(ii) avaliar se a ausência dessa intimação implica nulidade da sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a comprovação de intimação pessoal da parte autora, requisito não observado no caso concreto.

A ausência de intimação pessoal do autor configura error in procedendo, gerando nulidade da sentença de extinção do feito, conforme jurisprudência reiterada do STJ e de Tribunais estaduais.

Os princípios do contraditório, ampla defesa e da primazia da resolução de mérito reforçam a necessidade de observância rigorosa do procedimento de intimação.

A jurisprudência indica que a mera publicação do despacho intimatório ou intimação por correio com AR não suprime a exigência de intimação pessoal, sendo imprescindível a adoção de diligências complementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal invalida a sentença de extinção e determina o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §1º; arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0007741-60.2011.8.14.0028, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 19/10/2017; TJMG, AC nº 10000212281224001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 28/07/2022; TJGO, AC nº 54733912420208090125, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, (s/d).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Bradesco S.A
. (id. 18037479) contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação, que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono processual, cuja ementa é a seguinte
(ID nº.
17579894
):

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Em suas razões
(id
nº. 18037479), o agravante alega que não houve intimação pessoal. Logo, a Juízo de 1º Grau não teria se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 485, §1º, do CPC, incidindo em equívoco ao extinguir o feito sem resolução de mérito. Por conseguinte, também alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Entendo que razão assiste à apelante para reforma da Decisão Monocrática impugnada.

De fato, em análise mais detalhada do processo originário,
é possível verificar o
error in procedendo
.

O despacho ordinatório de fl. 60 e a certidão de fl. 61
não comprovam a existência de intimação pessoal, em qualquer de suas formas.

Assim, flagrante o não cumprimento do ônus imposto pelo art. 485, §1º, do CPC.
Nítida, também, ofensa aos arts. 9º e
10 do CPC
– princípios da não surpresa e primazia do exame de mérito, norteadores do nosso sistema processual civil
.
Nesse sentido
,
observe-se julgados da E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 267, II e III, DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DE SE DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 267, § 1º DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Jurisprudência no STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, não ocorrida na hipótese em questão.
2. Sentença anulada para dar continuidade ao processo.3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007741-60.2011.8.14.0028 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-85.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado (s): APELADO: EVANDRO JOSE OLIVEIRA CARMO Advogado (s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PELA EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. PREVISÃO INSERTA NO ART. 485, § 1º DO CPC. COMANDO JUDICIAL CASSADO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I - O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu que a extinção do processo com fundamento na falta de interesse na continuidade do feito (art. 485, incisos II, III parágrafo 1º, do Código de Processo Civil), deve ser precedida de intimação pessoal daquele que deixou de dar prosseguimento no processo e de seu procurador para lhes oportunizar manifestação nos autos no intuito de suprir a falta, no lapso de 05 (cinco) dias, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC/15. II – In casu, não houve intimação pessoal da parte autora/exequente, o que impõe que seja cassada a sentença, retornando os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para adoção das providências necessárias
. III – Recurso Provido. Sentença cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8001348-85.2017.8.05.0201, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e apelado EVANDRO JOSÉ OLIVEIRA CARMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - APL: 80013488520178050201 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC/15 - INTIMAÇÃO PESSOAL - PARTE E ADVOGADO EXPRESAMENTE INDICADO - NECESSIDADE (ART. 272, § 5º, DO CPC)- "ERROR IN PROCEDENDO" - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO RECURSO. -
A extinção do processo, com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do CPC/15, pressupõe, nos termos do § 1º daquele dispositivo, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, assim como de seu procurador, pois somente o causídico, versado no Direito, tem conhecimento técnico para compreender os efeitos da decisão judicial
- Constando dos autos pedido expresso para que a comunicação dos atos processuais seja feita em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento induz nulidade - Inaplicável o princípio da causa madura, haja vista que a relação processual sequer foi formada com a citação do embargado para impugnar os Embargos de devedor - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212281224001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SÚMULA 30 DO TJGO.
1. Incabível a extinção da ação por abandono da causa quando não procedida a intimação pessoal do Autor (AR devolvido com a informação de ausente), caso em que. devem ser envidados esforços para que a intimação pessoal seja providenciada.
2. Conforme disposto no artigo 275 do CPC, a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. 3. A sentença que extingue o feito sem a prévia intimação pessoal da parte Autora, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser cassada, para dar prosseguimento ao processo.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - AC: 54733912420208090125 PIRANHAS, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Piranhas - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Abandono.
Intimação por correio que resultou em ARs negativos, com informação de "não procurado" e "ausente". Necessidade de diligências complementares, com intimação por edital. Precedentes desta Colenda Câmara e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada
. Recurso provido para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da ação. (TJ-SP - AC: 10396342420168260002 São Paulo, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 28/04/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, que os Tribunais Pátrios tem se manifestado expressamente sobre a
impossibilidade de se considerat a publicação do despacho intimatório como intimação pessoal,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INCONFORMISMO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ART. 267, III, § 1º, DO CPC/73. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. -
Irresignação da parte autora/apelante com sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa, sem que fosse promovida sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, III, § 1º, do CPC

- Publicação do despacho intimatório que não supre a intimação pessoal do autor, ainda que por carta com aviso de recebimento
- Afigura-se imprescindível, para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal do autor, nos exatos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o que incorreu - Sentença que se anula, com fulcro no verbete 168, da Súmula do TJRJ. Precedentes. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 932, V, a, DO CPC/2015. (TJ-RJ - APL: 00760292120138190038, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 26/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Nos termos da Lei Complementar nº 80/94, a intimação dos membros da Defensoria Pública Estadual deve se dar de forma pessoal. No mesmo sentido é o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, que reafirma a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal das decisões judiciais. 2. Não houve intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte suplicada.
O despacho que anunciou o julgamento antecipado da lide e determinou que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir foi publicado no Diário de Justiça, o que não configura intimação da Defensoria Pública.
Desrespeitou-se, portanto, a prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente para os atos processuais, acarretando, em última análise, cerceamento de defesa da parte assistida. 3. Apelação conhecida e provida, declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que siga seu trâmite regular, intimando pessoalmente a Defensoria Pública acerca do despacho de fls. 179. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 09 de fevereiro de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0012567-78.2013.8.06.0062 Cascavel, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO RÉU PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS LAUDOS PERICIAIS. VÍCIO NO PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, os procuradores municipais passaram a ter a prerrogativa de intimação pessoal para toda e qualquer manifestação nos autos (art. 183, § 1º do CPC/15), não sendo suficiente a publicação do despacho ou decisão no Diário de Justiça
. 2. Na espécie, o vício no procedimento consistiu na ausência de intimação pessoal do ente público municipal para se manifestar sobre o laudo pericial, o que, aparentemente, causou-lhe prejuízo, eis que não pôde apontar possível erro cometido pelo expert. Sentença cassada. Remessa necessária e apelação cível providas. (TJ-GO – Apelação Cível / Reexame Necessário: 02980629520158090016, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Barro Alto - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 26/04/2018) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-
LHE PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença de 1º Grau, porque inquinada de vício insanável, e determinar seu regular prosseguimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024